Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703880-97.2018.8.07.0020 APELANTE: MAIA E BORBA S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM DESPACHO Defiro o pedido de id. 13705589. Oficie-se a 2a Vara Cível de Águas Claras para que encaminhe, aos cuidados da e. Sexta Turma Cível, o documento físico (planilha em formato plotagem) depositado naquele i. Juízo pela Construtora-apelante, conforme o § 5o do art. 11 da Lei 11.419/06. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora